Tribunal: TJES
Processo: 5007344-16.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: 1/3 de férias
Data de julgamento: 2022-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007344-16.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: ROGERIA MUNIZ REGIS PEREIRA
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5007344
-
16
.20
21
.8.08.00
00

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADA: ROGERIA MUNIZ REGIS PEREIRA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

contra a r. decisão que, nos autos da
“
ação declaratória cumulada com repetição do indébito
”

ajuizada por
ROGERIA MUNIZ REGIS PEREIRA
,

deferiu o pedido liminar para determinar que, sobre os proventos de aposentadoria da agravada, o IPAJM se abstenha de realizar descontos de IRRF e realize descontos de contribuição previdenciária, observando a metodologia do artigo 40, §3º, da LCE nº 282.

Em suas razões (id. 1967768), o Estado sustenta que é ilegítimo para figurar no polo passivo da demanda, e que a agravada não se enquadra nos requisitos para concessão da isenção requerida.

Conforme id. 1983082, proferi decisão indeferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

A agravada apresentou contrarrazões alegando, preliminarmente, que o agravante violou o princípio da dialeticidade, e, quanto ao mérito, pugna pela manutenção da decisão objurgada e pela condenação do agravante em litigância de má-fé (id. 2054343).

A d. Procuradoria de Justiça entendeu ser desnecessária a intervenção no feito (id. 2271121).

Após intimação (despacho id. 2274732), o Estado se manifestou acerca das questões alegadas em contrarrazões.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

O presente feito comporta sustentação oral.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5007344
-
16
.20
21
.8.08.00
00

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADA: ROGERIA MUNIZ REGIS PEREIRA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO
–
PRELIMINAR

(Violação ao princípio da dialeticidade recursal)

Como relatado, a agravada suscitou, em contrarrazões, a preliminar de irregularidade formal da peça recursal ante a ausência de dialeticidade recursal, uma vez que a recorrente não apresenta suficiente impugnação aos termos da sentença recorrida.

Quanto ao ponto, é cediço que
“e
ste Egrégio Tribunal de Justiça vem adotando posicionamento amainado em relação ao rigor com que a peça de inconformismo deve ser apreciada, tendo entendido que atende o requisito da regularidade formal e o princípio da dialeticidade recursal o recurso que, a despeito de vir construído em peça com nítida atecnia, torna possível a compreensão das razões pela qual pretende a reapreciação do ato impugnado”
(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível AI, 048199000125, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/07/2020, Data da Publicação no Diário: 14/12/2020).

Em análise da peça recursal, observo que a mesma, de forma satisfatória, é apta a demonstrar a irresignação apresentada pelo recorrente com relação aos termos da r. decisão combatida, delimitando o objeto recursal e possibilitando o exercício das garantias da ampla defesa e contraditório.

Assim, sendo desnecessários outros apontamentos,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO – MÉRITO

Conforme relatado, cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

contra a r. decisão que, nos autos da
“
ação declaratória cumulada com repetição do indébito
”

ajuizada por
ROGERIA MUNIZ REGIS PEREIRA
,

deferiu o pedido liminar para determinar que, sobre os proventos de aposentadoria da agravada, o IPAJM se abstenha de realizar descontos de IRRF e realize descontos de contribuição previdenciária, observando a metodologia do artigo 40, §3º, da LCE nº 282.

Do que se extrai da exordial, a autora relata que era analista judiciária e, ainda enquanto estava na ativa, foi diagnosticada com tendinopatia e epicondinite (espécie de lesão por esforço repetitivo – LER) no braço direito decorrente da repetição de movimentos da atividade laborativa, o que, inclusive, lhe fomentou sucessivos períodos de afastamento para tratar a doença.

Entretanto, aduz que mesmo após o diagnóstico seus rendimentos continuaram a ser submetidos ao desconto do imposto de renda e da contribuição previdenciária, o que perdurou mesmo após sua aposentadoria.

Diante dos fatos, ajuizou a demanda originária requerendo, liminarmente, a suspensão da incidência do imposto de renda e da contribuição previdenciária destinada ao IPAJM.

Como já dito, o MM. Magistrado
a quo
deferiu o pedido liminar para determinar que, sobre os proventos de aposentadoria da agravada, o IPAJM se abstenha de realizar descontos de IRRF e realize descontos de contribuição previdenciária, observando a metodologia do artigo 40, §3º, da LCE nº 282.

Irresignado, o Estado interpôs o presente agravo de instrumento o sustentando primeiramente que é ilegítimo para figurar no polo passivo da demanda, e que a agravada não se enquadra nos requisitos para concessão da isenção requerida.

Conforme id. 1983082, proferi decisão indeferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

A agravada apresentou contrarrazões alegando, preliminarmente, que o agravante violou o princípio da dialeticidade, e, quanto ao mérito, pugna pela manutenção da decisão objurgada e pela condenação do agravante em litigância de má-fé.

Inicialmente o Estado sustenta que é ilegítimo para figurar no polo passivo sob o fundamento de que o ato que ocasionou a presente demanda é do IPAJM, e a ele que cabe concluir quando há o direito à aposentadoria e se quando há a isenção de imposto de renda.

Já adianto que tal tese não merece prosperar. Isso porque o Estado do Espírito Santo é o destinatário do Imposto de Renda suprimido pelo IPAJM sobre os benefícios previdenciários de seus pensionistas.

Assim, sendo repassado ao erário estadual os valores relativos ao Imposto de Renda, é patente a legitimidade do Estado do Espírito Santo para figurar no polo passivo da demanda.

Seguindo, em relação ao mérito propriamente dito, vejamos o que dispõe o inciso XIV do artigo 6º da Lei nº 7.713/88, vejamos:

Art. 6º

Ficam isentos do imposto de renda
os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas:

(...)

XIV –
os
proventos de aposentadoria
ou reforma motivada por acidente em serviço e
os percebidos pelos portadores de moléstia profissional
, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;

Conforme exposto, a legislação beneficia os portadores de determinadas doenças graves com a isenção do imposto de renda, desde que devidamente comprovada com base em laudo de médico especializado.

No caso em comento
,
do que se depreende dos documentos colacionados pela autora (lados médicos e Ficha Funcional), verifico que, de fato, agravada é portadora de Teninopatia e Epicondilite do membro superior direito (CID M65.9 M19.9 M77 1), tendo sido submetida a tratamento, sem, contudo, apresentação de melhora.

No referido laudo consta que a doença se enquadra no conceito de moléstia profissional, vez que originou-se das atividades repetidamente exercidas no ambiente de trabalho.

Vejamos o entendimento jurisprudencial em demandas análogas:

APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL, ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. VEDAÇÃO LEGAL CONTIDA NO ARTIGO 2º. B DA LEI Nº 9.494/1997. POLICIAL MILITAR. RETIFICAÇÃO DO ATO DE REFORMA PARA OBTENÇÃO DE PROVENTOS INTEGRAIS. DOENÇA PROFISSIONAL. MOLÉSTIA ADQUIRIDA EM RAZÃO DO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO PÚBLICA. NEXO DE CAUSALIDADE. PROVA PERICIAL. DIREITO À PERCEPÇÃO DO AUXÍLIO INVALIDEZ. NECESSIDADE CONTÍNUA DE ASSISTÊNCIA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. LEGITIMIDADE DO DISTRITO FEDERAL. OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. 1. A antecipação dos efeitos da tutela para retificação imediata do ato de reforma e recebimento integral dos proventos esbarra em óbice legal contido no artigo 2º-B da Lei nº 9.494/1997, que condiciona a liberação de recurso, inclusão em folha de pagamento, reclassificação, equiparação, concessão de aumento ou extensão de vantagens a servidores públicos ao trânsito em julgado da ação. 2. O militar julgado incapaz, definitivamente, para o serviço da Polícia Militar, em virtude de doença, moléstia ou enfermidade com relação de causa e efeito a condições inerentes ao serviço, está sujeito à transferência para situação de inatividade, mediante reforma, com proventos calculados sobre o soldo integral do posto ou graduação em que foi reformado, sem prejuízo dos adicionais e auxílios a que fizer jus. 3. A concessão do auxílio invalidez pressupõe a necessidade de internação especializada, militar ou não; assistência ou cuidados. 4. O comprometimento irreversível da saúde física e mental do policial em razão da atividade castrense somada a necessidade contínua de assistência, inclusive com a utilização de diversos medicamentos, justifica a concessão do auxílio invalidez. 5. Muito embora repouse sobre a União a competência para instituir o Imposto de Renda, conforme dispõe o artigo 157 da Constituição Federal, pertence ao Distrito Federal o produto de sua arrecadação, fato que o torna parte legítima para responder sobre questões relacionadas à isenção do respectivo tributo.
6. De acordo com o artigo 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988, são isentos do Imposto de Renda os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma. 7. A dispensa de pagamento do Imposto de Renda nas hipóteses previstas no artigo 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1998 atende ao propósito constitucional de preservação da vida, da saúde e da dignidade da pessoa humana, ao viabilizar o redirecionamento dos valores destinados ao fisco para o custeio das despesas com tratamento médico necessário ao controle das enfermidades adquiridas durante o exercício da atividade profissional
. 8. Recurso do réu conhecido e desprovido. Recurso da autora conhecido e provido. (TJDF; APO 00351.93-94.2016.8.07.0018; Ac. 122.7506; Oitava Turma Cível; Rel. Des. Eustáquio de Castro; Julg. 29/01/2020; Publ. PJe 10/02/2020)

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. IMPOSTO DE RENDA. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. PORTADOR DE DOENÇA ESPECIFICADA EM LEI. MOLÉSTIA PROFISSIONAL. NEXO DE CAUSALIDADE. EXISTÊNCIA. ISENÇÃO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA OFICIAL. SÚMULA Nº 598 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HONORÁRIO ADVOCATÍCIOS QUE NÃO MERECEM REFORMA.
1. Da análise dos autos, constata-se que a parte autora, aposentado, foi diagnosticado como portador de moléstia profissional, conforme se verifica do laudo médico pericial de fls. 26/31, sendo constatada a existência de nexo de causalidade entre a atividade profissional por ela desempenhada e a moléstia a que foi acometida a parte autora. 2. A documentação que instrui a petição inicial é suficiente a comprovar que a parte impetrante é portadora de doença especificada em Lei, de forma a atender o determinado no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988, fazendo jus, portanto, à isenção prevista na legislação, devendo ser ressaltado, na hipótese, que não se faz necessário, para tanto, a realização de perícia oficial. Precedentes do egrégio Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal Regional Federal. 3. Não merece ser reformada a V. sentença apelada, tendo em vista encontrar-se ela em consonância com o enunciado da Súmula nº 598, do egrégio Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova
". 4. Quanto à insurgência da apelante quanto aos honorários advocatícios fixados, verifica-se, da análise da V. sentença apelada, que o MM. Juízo Federal a quo, ao fixar os honorários, obedeceu aos ditames legais previstos, não merecendo acolhida a irresignação da ora apelante. 5. Apelação desprovida. (TRF 1ª R.; Rec. 0031139-14.2005.4.01.3400; Oitava Turma; Rel. Des. Fed. I’talo Fioravanti Sabo Mendes; DJF1 31/05/2019)

ADMINISTRATIVO. MILITAR ESTÁVEL. INCAPACIDADE PARA O SERVIÇO ATIVO MILITAR. MOLÉSTIA PROFISSIONAL. DIREITO À REFORMA. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO.
1. Tratando-se de militar estabilizado que está definitivamente incapaz para o serviço ativo militar por moléstia com relação de causa e efeito a condições inerentes ao serviço, é cabível a reforma do autor, com a remuneração calculada com base no soldo correspondente ao grau que possuía na ativa (arts. 108, IV, da Lei nº 6.880/80; e 109 da Lei nº 6.880/80). 2. Situação em que o autor faz jus à isenção do imposto de renda sobre os proventos do seu benefício de reforma, pois: A) a doença que o acomete foi adquirida ou potencializada durante o tempo em que prestava serviço militar, o que caracteriza o nexo de causalidade entre o trabalho e a moléstia; e b) o art. 6º, XIV, da Lei n. 7.713/88 assegura a isenção de imposto de renda sobre aposentadoria ou reforma percebida pelos portadores de moléstia profissional
. 3. Apelações improvidas. (TRF 4ª R.; AC 5003425-70.2016.4.04.7103; RS; Quarta Turma; Rel. Des. Fed. Candido Alfredo Silva Leal Junior; Julg. 21/03/2019; DEJF 22/03/2019)

Nesses casos, saliento que, embora relevante, o julgador não está adstrito ao laudo oficial, podendo decidir de forma diversa, com base em laudos particulares ou outros provas que entender suficientes para tal desiderato.

Acrescento que também não merece retoque parte da decisão que tratou acerca da imunidade da contribuição previdenciária. Isso porque sobre o valor dos proventos, a imunidade deve incidir sobre a parte que alcance até o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios pagos pelo INSS. Vejamos:

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE imunidade da contribuição previdenciária PARCIAL artigo 40, § 21, da Constituição da República RESTRITA À PARCELA DOS PROVENTOS QUE NÃO EXCEDA o dobro do limite máximo fixado para os benefícios do regime geral FICHAS FINANCEIRAS QUE DEMONSTRAM A COBRANÇA DE CONTRIBUIÇÃO SOBRE O VALOR QUE EXCEDE O TETO DO RGPS RECONHECIMENTO DO DIREITO DO AUTOR DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES COBRADOS A MAIOR EIS QUE INOBSERVADO PELO REQUERIDO, O DOBRO DO TETO, CONFORME DISPOSIÇÃO CONSTITUIÇÃO RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
2. Nos termos do artigo 40, § 21, da Constituição da República, a imunidade da contribuição previdenciária para portadores de doenças incapacitantes é parcial, pois restringe-se à parcela dos proventos que não exceda o dobro do limite máximo fixado para os benefícios do regime geral. 3. Nesse contexto, nota-se que o pedido autoral de reconhecimento de imunidade integral não merece prosperar, pois, há a possibilidade de descontos da contribuição previdenciária nos proventos do autor na parcela que excede o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral, nos moldes do texto constitucional
. (...)(TJES, Classe: Apelação Cível, 024190065680, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/10/2021, Data da Publicação no Diário: 10/11/2021)

Agravo de Instrumento nº 0024732-81.2017.8.08.0024 EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. NEOPLASIA MALIGNA. DESNECESSIDADE DE CONTEMPORANEIDADE DA MOLÉSTIA. LIMINAR CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO. EXCEÇÃO DE PARCELA DA PENSÃO QUE SUPERAR O DOBRO DO LIMITE MÁXIMO ESTABELECIDO NO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. ILEGITIMIDADE DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA (IPAJM) PARA REEMBOLSO DA QUANTIA. SÚMULA Nº 447 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
3. A tutela de urgência deve ser deferida para que a agravada sofra retenção (incidência) de contribuição previdenciária apenas sobre a parcela de pensão que superar o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social
. (...) (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024179009980, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/04/2018, Data da Publicação no Diário: 16/05/2018)

Por fim, no tocante à alegação de litigância de má-fé pela agravada, entendo que não prosperar. Digo isso porque
“a interposição de recursos cabíveis não implica litigância de má-fé nem ato atentatório à dignidade da justiça, ainda que com argumentos repetidos na petição inicial.”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024180039265, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/05/2022, Data da Publicação no Diário: 03/06/2022)

Delineadas tais considerações, verifico inexistir qualquer ilegalidade que pudesse dar ensejo à alteração da decisão vergastada, tendo em vista que, quando da análise da tutela provisória, o MM. Juiz de Direito
a quo
, cuidando de examinar os documentos que instruíram a demanda de origem e a jurisprudência sobre a questão, concluiu, acertada e fundamentadamente, pelo deferimento da tutela de urgência.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
NEGAR
-LHE
PROVIMENTO
, nos termos retro.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5007344
-
16
.20
21
.8.08.00
00

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADA: ROGERIA MUNIZ REGIS PEREIRA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO ORDINÁRIA – ABSTENÇÃO DE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – MOLÉSTIA PROFISSIONAL – ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA – DECISÃO MANTIDA

– RECURSO CONHECIDO E
DES
P
ROVIDO.

1.
Preliminar: Ausência de dialeticidade.
“
E
ste Egrégio Tribunal de Justiça vem adotando posicionamento amainado em relação ao rigor com que a peça de inconformismo deve ser apreciada, tendo entendido que atende o requisito da regularidade formal e o princípio da dialeticidade recursal o recurso que, a despeito de vir construído em peça com nítida atecnia, torna possível a compreensão das razões pela qual pretende a reapreciação do ato impugnado”
(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível AI, 048199000125, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/07/2020, Data da Publicação no Diário: 14/12/2020). Em análise da peça recursal, observo que a mesma, de forma satisfatória, é apta a demonstrar a irresignação apresentada pelo recorrente com relação aos termos da r. decisão combatida, delimitando o objeto recursal e possibilitando o exercício das garantias da ampla defesa e contraditório.

2.
Mérito. O Estado do Espírito Santo é o destinatário do Imposto de Renda suprimido pelo IPAJM sobre os benefícios previdenciários de seus pensionistas. Assim, sendo repassado ao erário estadual os valores relativos ao Imposto de Renda, é patente a legitimidade do Estado do Espírito Santo para figurar no polo passivo da demanda.

3.
A legislação beneficia os portadores de determinadas doenças graves com a isenção do imposto de renda, desde que devidamente comprovada com base em laudo de médico especializado. No caso em comento, do que se depreende dos documentos colacionados pela autora (lados médicos e Ficha Funcional), verifico que, de fato, agravada é portadora de Teninopatia e Epicondilite do membro superior direito (CID M65.9 M19.9 M77 1), tendo sido submetida a tratamento, sem, contudo, apresentação de melhora. No laudo consta que a doença se enquadra no conceito de moléstia profissional, vez que originou-se das atividades repetidamente exercidas no ambiente de trabalho.

4.
Embora relevante, o julgador não está adstrito ao laudo oficial, podendo decidir de forma diversa, com base em laudos particulares ou outros provas que entender suficientes para tal desiderato.

5.
Também não merece retoque parte da decisão que tratou acerca da imunidade da contribuição previdenciária. Isso porque sobre o valor dos proventos, a imunidade deve incidir sobre a parte que alcance até o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios pagos pelo INSS.

6.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.